Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717301-53.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Associação de Moradores de Vicente Pires e Região contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação civil pública proposta por ela contra o Distrito Federal e a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Associação de Moradores de Vicente Pires e Região requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em apelação. Ela foi intimada para demonstrar a necessidade de concessão da benesse, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 74414749 e 74936246). O requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita à Associação de Moradores de Vicente Pires e Região foi indeferido (id 75071208). Associação de Moradores de Vicente Pires e Região foi intimada da decisão de id 75071208, mas deixou o prazo recursal decorrer sem manifestação (id 76039230). Associação de Moradores de Vicente Pires e Região foi intimada para manifestar-se sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões do Distrito Federal e da Companhia Imobiliária de Brasília (id 76886095). Ela requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita, manifestou-se quanto à sua legitimidade e à alegação de litigância de má-fé e discorreu sobre o mérito da apelação (id 77500156). É o relatório. 1. Requerimento de reconsideração O requerimento de reconsideração da decisão proferida não tem previsão legal e não interrompe ou suspende o prazo recursal, além de não servir como mecanismo hábil a reabrir a discussão de matérias decididas. Não é espécie recursal, de modo que é inapto a impugnar decisão do Relator, a qual deve ser atacada pelos meios processuais cabíveis a ensejar a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Indefiro o requerimento de reconsideração. 2. Representação processual Verifico mediante leitura da ata da assembleia geral extraordinária de id 70200339 que o mandato do Diretor Presidente da Associação de Moradores de Vicente Pires e Região que assinou a procuração de id 70200340 terminou em 8.7.2024. A procuração foi assinada apenas em 18.9.2024, mesma data da propositura da presente ação (id 70200340). Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração da decisão de id 75071208. Intime-se Associação de Moradores de Vicente Pires e Região para juntar aos autos a ata da assembleia na qual foi eleita a sua diretoria atual para que seja possível verificar a regularidade da sua representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo por irregularidade formal. O prazo para cumprimento da determinação é de cinco (5) dias nos termos do art. 76 c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator